Tribunal: TJES
Processo: 5004586-75.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004586-75.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: VALDIRENE FELIX DE JESUS SAMPAIO SOARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004586-75.2023.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: VALDIRENE FELIX DE JESUS SAMPAIO SOARES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. RECEBIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALDIRENE FELIX DE JESUS SAMPAIO SOARES
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
aduzindo a requerente que foi admitida em março/2018 como agente cadastrador, sendo seu contrato sucessivamente prorrogado até dezembro/2022. Busca, assim, o ressarcimento dos valores a título de FGTS.

Em contestação (ID 6552930), o requerido argui preliminar de prescrição. No mérito, informa que o contrato é válido, sendo incabível o pedido de recebimento dos valores relativos ao FGTS.

A sentença (ID 6553035) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de março/2018 a dezembro/2022, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão);

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre 11 de setembro de 2018 a dezembro de 2022, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009).

Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6553039), sustentando que houve prorrogação do contrato e a contratação atendeu necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o disposto no art. 37, IX, da CF.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6553042), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O recorrente tenta argumentar no sentido de que a contratação temporária realizada foi legal, principalmente no sentido de atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público.

Contudo, tal tese não merece prosperar. Isso porque, depreende-se dos autos que a recorrida foi contratada para o desempenho de função de Agente Cadastrador DT (cargo 5028) de forma temporária por 04 anos (ID 6552931).

Logo, imperioso constatar que há nulidade no contrato firmado, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração, sendo descaracterizado assim seu caráter temporário.

Cumpre mencionar que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da recorrida, não demonstrou que as contratações temporárias teriam sido as exigências previstas em lei.

Em análise sobre a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que o contrato foi renovado de forma sucessiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
na forma da fundamentação supra, mantendo a r. sentença na íntegra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)